Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-86.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004331-86.2010.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ RENATO DA ROSA RECORRIDOS: FRANCISCO RONI DA ROSA, ABRAHÃO RAMOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE COMODATO DEMONSTRADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. ALUGUÉIS PELO USO DO BEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Pela documentação acostada aos autos, notadamente de fls. 35/36, restou demonstrado que o Réu deveria morar na chácara em comento pelo prazo de dois anos com sua genitora, documentos por ele assinados e não impugnados, inclusive atestando que o Autor contribuiu para a construção da casa em que aquele reside. 2. A notificação ao comodatário da intenção do comodante de reaver o imóvel torna obrigatória a restituição. Comete esbulho aquele que, indevidamente, o retém, recusando-se a restituí-lo. 3. Ao ocupante do imóvel, que se nega a desocupá-lo após a denúncia do comodato, pode ser exigido, a título de indenização, o pagamento de aluguéis relativos ao período. 4. Para a parte ser condenada por litigância de má-fé, faz-se necessário a demonstração de que tenha agido em consonância com os preceitos contidos no art. 17, do Código de Processo Civil, ou seja, a prática de conduta abusiva e contrária ao direito. 5. Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. O Recorrido, contudo, deixou de juntá-la, restando inviável a concessão do benefício pleiteado. 6. Recurso provido. Unânime. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 48180946. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando a existência de litisconsórcio passivo necessário, porquanto é fato incontroverso que há mais pessoas morando no local; b) artigos 580 e 1.199, ambos do Código Civil, afirmando que a situação é de composse, haja vista a impossibilidade de comodato sobre área de propriedade do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 47 do CPC/73, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Não é cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal." (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade aos artigos 580 e 1.199, ambos do CC. Isso porque a tese de que não é possível haver comodato de área de propriedade do Estado não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021